Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736456-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI AGRAVADO: PAULO RAMOS COELHO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTOUCY COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709226-66.2021.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de PAULO RAMOS COELHO FILHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168585566 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do agravado. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta que já foram empreendidas várias diligências para quitação do débito (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sem que o devedor tenha demonstrado a pretensão de, efetivamente, adimplir a dívida, razão que torna imperiosa a adoção de medidas excepcionais como a penhora de verba salarial. Assevera que, por meio do Portal da Transparência, verificou que o agravado possui dois vínculos empregatícios vigentes com o Governo Federal como professor aposentado, auferindo mensalmente o valor bruto de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que permitiria a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas salariais do recorrido para satisfação do crédito exequendo. Ao final, postula (o) recebimento do presente, com atribuição do efeito suspensivo, em decisão liminar, para que o feito não seja suspenso ou extinto, possibilitando à agravante, a continuidade da busca pela satisfação de seu crédito. Preparo recolhido sob os IDs 50816094 e 50816095. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de penhora de percentual de salário. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a penhora de percentual da remuneração do executado, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pela empresa agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A execução de título extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto uma nota promissória no valor de R$ 5.593,73 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos - ID 100136887 do processo de origem), emitida em 25/01/2020. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pelo agravado, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de taisverbas capazde dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,REPDJe19/03/2019,DJe16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valores correspondentes à dívida decorrente de nota promissória não paga. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No agravo de instrumento em exame, o agravante indica que o executado aufere, a título de proventos de aposentadoria, o valor líquido de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais - ID 50816093 - págs. 7 e 8). É possível verificar nos autos de origem que as pesquisas no sistema RENAJUD restaram infrutíferas para localização de bens do agravado passíveis de constrição (IDs 121883738 e 121883737), assim como a pesquisa no SISBAJUD, realizada no dia 04/07/2023 (ID 164092677 dos autos de referência) levou ao bloqueio de R$ 654,55 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). A pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 121883739 na origem) trouxe a informação de que o agravado recebe proventos da Fundação Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Paraíba, auferindo aproximadamente, por mês o valor de R$ 28.182, 97 (vinte e oito mil cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) das duas instituições. Verifico nos autos da execução que o agravado juntou o seu contracheque da Fundação da Universidade de Brasília (ID 161366628) de maio de 2023, em que consta o valor mensal bruto de R$ 11.319, 80 (onze mil trezentos e dezenove mil e oitenta centavos), que devido aos descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, contratados espontaneamente pelo recorrido, perfaz um salário líquido de R$ 3.395,94 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Por seu turno, há manifestação do agravado na impugnação ao bloqueio do SISBAJUD (ID 161366627 na origem), a qual foi rejeitada pela d. Magistrada de primeiro grau e contra qual não houve recurso, de que possui vários empréstimos consignados, o que faz com que sua renda mensal esteja comprometida. A ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 12/08/2021 (ID 100136881 da origem), não sendo possível verificar, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse por parte do agravado em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta do agravado demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo executado. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome do agravado, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. O percentual fixado para a penhora dos rendimentos da devedora deve ser analisado no caso concreto. Presentes indicativos de que o percentual de 15% (quinze por cento) comprometerá a dignidade e subsistência da Executada, mostra-se razoável a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) do rendimento líquido da devedora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676107, 07416530320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia. 2. No caso em análise, não restaram demonstrados despesas extraordinárias, ou seja, além daqueles essenciais que toda a população possui, e que são controlados de acordo com a organização financeira de cada um. 2.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1429824, 07108252420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, considerando-se os valores extraídos das informações constantes do Portal da Transparência, bem como dos dados do INFOJUD e do contracheque do agravado; sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio; assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, sendo viável uma rápida e integral quitação dos débitos, que atualizados em 24/05/2023, perfaziam a quantia de R$ 11.567,83 (onze mil quinhentos e sessenta e sete mil e oitenta e três centavos - ID 157937120 dos autos de origem). Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos valores auferidos a título de remuneração pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, até a integral quitação dos débitos. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da decisão deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 17:45:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora